Tribunal: STF
Processo: RHC 224251
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-20
Data de publicação: 2023-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 710.886/MG, submetido à relatoria do Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR. 



    Consta dos autos, em síntese, que o recorrente foi condenado à pena de 17 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006), em decorrência da comercialização de 2 toneladas de maconha, em associação com outros 15 corréus. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deu parcial provimento ao apelo defensivo, para estabelecer a pena no patamar de 16 anos e 11 meses de reclusão. Posteriormente, o Superior Tribunal de Justiça reduziu a pena para 12 anos e 6 dias de reclusão (HC 637.605/MG). 



    Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou Revisão Criminal no Tribunal local, que a julgou improcedente. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, cuja ordem foi denegada pelo Ministro Relator, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. O acórdão ficou assim ementado: 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. 2 TONELADAS DE MACONHA. PLEITO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DECISÃO PROFERIDA NO HC N. 637.605/MG, QUE REDIMENSIONOU A PENA FINAL DO PACIENTE. NÃO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE. REVISÃO CRIMINAL. REEXAME FÁTICO. 



    1. Ainda que a defesa alegue não se tratar de reexame de provas, verifica-se que não há como esta Corte intervir sem avaliar as provas, já que a instância ordinária entendeu não estar comprovada a confissão espontânea e que em nenhuma oportunidade teria o paciente confessado.



    2. Agravo regimental improvido. 



    Neste Recurso Ordinário, o recorrente alega, em suma, que estão presentes os requisitos para incidência da atenuante da confissão espontânea. Requer, assim, a reforma da lançada decisão colegiada para se conceder a ordem nos termos da impetração, aplicando-se o fator de atenuação no seu consagrado patamar de 1/6, em segunda fase. 



    É o relatório. Decido. 



    A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 157.023/RJ, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 28/06/2018; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 12/06/2018).



    No presente caso, o acórdão impugnado afastou a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal, nos termos seguintes:



    Verifica-se dos autos que, em decisão de minha relatoria, no HC n. 637.605/MG, datada de 29/4/2021, a pena final do paciente, em concurso material, foi redimensionada para 12 anos e 6 dias de reclusão, em regime fechado, e 2.066 dias-multa. Nessa decisão, foi dito expressamente que, na segunda fase da dosimetria da pena, não houve o reconhecimento de nenhuma atenuante. 



    Ademais, em relação ao pedido de reconhecimento da atenuante de confissão espontânea, constou do julgamento da revisão criminal (fl. 8): 



    No caso, é possível extrair dos documentos acostados aos autos, que o peticionário, em nenhuma das oportunidades em que foi ouvido, confessou a prática delitiva, razão pela qual deixou de ser reconhecida referida atenuante em seu favor. 



    Ora, além do recuo judicial do acusado, que alegou ter sido preso, sem motivo, pela polícia civil, em um posto, em sede policial, ele sustentou que vigiava cargas de cigarros, tendo sido contratado para escoltar uma carga até Belo Horizonte, alegando que não sabia que se tratava de drogas, pois pensava que eram cigarros. 



    Embora o tema – por se tratar de questão de entendimento esteja fora do espectro da Revisional – peço vênia para registrar que também eu entendo não ficou configurada a pretendida atenuante. Aquela outrora tida como rainha das provas somente poderia trazer algum benefício ao peticionário acaso viesse a se consubstanciar em certeza e conforto moral ao Órgão responsável pela jurisdição, o que definitivamente não ocorreu. Ademais – sigo apenas para efeito de registro - vejo que a condenação do peticionário vem alicerçada em outros elementos contidos nos autos independentes das versões por ele apresentada. Enfim, a Revisão não se presta ao papel de 2ª apelação ou de substituto de recurso raro a que não se manejou o obteve êxito. 



    Nesses termos, o pedido da defesa requer aprofundada análise das provas, o que se mostra inviável, pois, em habeas corpus, é incabível reanalisar a pena na segunda fase da dosimetria, se as instâncias ordinárias, com base na análise das provas e de modo fundamentado, reconheceram não ter ocorrido a confissão espontânea (AgRg no HC n. 740.762/SP, Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, DJe 24/6/2022). 



    Nessas circunstâncias, em que destacado pela instância ordinária a inexistência de confissão espontânea, torna-se inviável, nesta via estreia, proceder a investigações de natureza probatória com o objetivo de emprestar ao relato do agente “o grau de valoração exigido para qualificá-lo como confissão espontânea, assim entendida como aquela ‘que decorre da livre disposição do agente de procurar a autoridade para, evidenciando alto grau de responsabilidade moral, informar a prática da infração penal e assim ajudar no seu pronto esclarecimento’ (BOSCHI, José Antonio Paganella. Das penas e seus critérios de aplicação. Porto Alegre: Livraria do Advogado Editora, 2013. p. 146). p. 234)” (HC 120992, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, DJe de 7/5/2014). No mesmo sentido: RHC 211833 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 20/6/2022; HC 213901 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 24/5/2022; HC 206930 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021; RHC 168826 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 26/3/2021. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO PROVIMENTO ao Recurso Ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2023. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente